Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando, coerente e harmônica, tanto na delegacia como em juízo, aliada ao reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia, com certeza e precisão, além do depoimento da testemunha policial, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.

2. O ato de reconhecimento não deve ser invalidado quando atingir seu objetivo sem causar prejuízo ao réu, principalmente porque as disposições legais constantes do Art. 226 do CPP configuram mera recomendação de procedimento, cuja inobservância não enseja nulidade.

3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.